Tribunal: TCU
Processo: 010.830/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5056/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento de seus efeitos financeiros antes de seu processamento por esta Corte, pelo falecimento dos favorecidos ou o advento do termo final das condições objetivas necessárias à manutenção do benefício, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.830/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adjanira Nobrega da Silva (XXX.533.448-XX); Arcangela Maria Ferreira Correa (XXX.409.482-XX); Bruno Oliveira Santos (XXX.763.515-XX); Clarice Maria da Conceição Gomes (XXX.286.675-XX); Delcira Pereira Ribeiro (XXX.790.096-XX); José Rolim Pereira da Rosa (XXX.925.650-XX); Ludovica Gomes Jardim (XXX.549.626-XX); Maria Cecilia Reggiani Gomes (XXX.049.506-XX); Maria Dalva de Souza Bandeira (XXX.908.184-XX); Maria Senhora de Araujo (XXX.693.065-XX); Napoleão Teixeira de Paiva (XXX.597.503-XX); Vanderlucia Pereira da Silva (XXX.018.104-XX); Vera Cruz Ferreira de Jesus (XXX.027.877-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.